Tribunal: TJPA
Processo: 0801892-65.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801892-65.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JANICE MAGALHAES COSTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO - 0801892-65.2024.8.14.0401.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RECORRIDA: JANICE MAGALHÃES COSTA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CONFLITO ENTRE IRMÃS. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que declinou da competência para o processamento e julgamento de ação penal envolvendo suposta prática de lesão corporal entre irmãs, por entender ausente a motivação baseada no gênero exigida pelo art. 5º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a suposta agressão física ocorrida entre irmãs, no âmbito doméstico, justifica a incidência da Lei Maria da Penha e, por consequência, a competência da vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da Lei Maria da Penha exige, nos termos do art. 5º, que a violência seja praticada em razão do gênero, isto é, que a motivação da conduta ofensiva decorra da condição da vítima enquanto mulher, inserida em contexto de dominação, discriminação ou vulnerabilidade.

4. Conflitos familiares entre mulheres, inclusive irmãs, não ensejam, por si só, a aplicação da legislação especial, sendo necessário demonstrar concretamente que a violência decorre de relação de poder baseada no gênero.

5. No caso concreto, os autos revelam desentendimento doméstico pontual sobre o uso de utensílios domésticos, sem indicativos de dominação ou agressão motivada por menosprezo à condição de mulher da vítima.

6. A ausência de elementos que evidenciem violência de gênero afasta a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, não sendo aplicável o art. 40-A da Lei nº 11.340/2006.

7. Jurisprudência consolidada no STJ e no próprio TJPA estabelece que o simples fato de a vítima ser mulher e o conflito ocorrer no âmbito familiar não é suficiente para justificar a aplicação da Lei Maria da Penha, quando ausente a motivação baseada no gênero.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 40-A; Código Penal, art. 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.960.334/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0808554-79.2023.8.14.0401, Rel. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior, j. 28.07.2025; TJGO, RSE nº 0028411-26.2019.8.09.0175, Rel. Des. J. Paganucci Jr., j. s/d.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Pará
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que declinou da competência para processar e julgar a ação penal, por entender inexistente violência doméstica e familiar contra mulher baseada no gênero, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/2006 (ID 21167160).

Em suas razões recursais (ID 21167267), o
parquet
requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, fixando-se a competência da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA para o regular processamento e julgamento da ação penal em relação ao crime de leão corporal.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso (ID 21167270).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo Primevo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 21167271).

Instada a se manifestar como
custos legis
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso conforme parecer de ID 24292272.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso não está inserido no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação de saber se os fatos descritos na denúncia — lesão corporal supostamente praticada entre irmãs, no contexto de desavença doméstica —
são suficientes para atrair a incidência da Lei Maria da Penha
e, por consequência, a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Da análise dos autos, constata-se que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de
JANICE MAGALHÃES COSTA
, imputando-lhe, em tese, a prática do delito de lesão corporal, tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal.

Consoante narrado na peça acusatória, a infração penal teria sido praticada pela denunciada JANICE contra sua irmã
JUCILENE MAGALHÃES COSTA
, em razão de desentendimento doméstico relacionado à utilização do fogão. Para melhor elucidação do contexto fático, transcreve-se o trecho pertinente da exordial acusatória (ID 21167145):

“(...)

1. DOS FATOS

De acordo com as peças inquisitoriais anexas, no dia 24/08/2023, a ora denunciada, livre e conscientemente, ofendeu a integridade física da vítima JUCILENE MAGALHÃES COSTA, sua irmã, causando-lhe as seguintes lesões corporais descritas no laudo nº 2023.01.014547-TRA, o qual consignou a seguinte observação: "Presença de duas feridas incisas suturadas, nas seguintes localizações: uma na região anterior do punho direito com aproximadamente 4,5cm de extensão e outra na região posterior do terceiro quirodáctilo esquerdo com aproximadamente 2cm de extensão. Uma ferida incisa não suturada, na região posterior do terceiro quirodáctilo esquerdo com aproximadamente 1,5cm de extensão. Polegar direito como movimentos presentes e amplitude normal, refere diminuição da sensibilidade do referido dedo. Presença de escoriações lineares nas seguintes regiões: anterior do antebraço direito (terço médio) e posterior do terceiro e quinto quirodáctilos esquerdos".

Consta nos autos o depoimento da vítima (ID nº 107768134 fl. 7) informando, de início, que ela e JANICE residem no mesmo imóvel, que é herança dos pais, relatando que o relacionamento está ficando conturbado, não sabendo informar a razão. Aduziu que sempre utiliza o andar superior do imóvel, enquanto JANICE costuma ficar no andar térreo, e que necessita descer para fazer sua alimentação e refeições, porém JANICE não quer que JUCILENE utilize o fogão que foi comprado por ela.

Assim é que, na data supra, por volta das 12h, JANICE estava cozinhando e JUCILENE aguardava que o eletrodoméstico fosse desocupado pela irmã, entretanto, esta disse "TU NÃO VAI USAR O MEU FOGÃO", ao que JUCILENE respondeu afirmando que iria usar sim, pois precisava fritar o ovo, uma vez que a denunciada havia tirado o fogão da genitora e colocado o dela no lugar, momento em que, ao ficar mais acalorada a discussão, a vítima atirou o prato de JANICE no chão e esta passou a atirar loucas em direção à vitima, sendo que uma das xícaras acertou a parede e os estilhaços acertaram o direito e o dedo médio esquerdo da vítima, deixando-a com hematomas.

A vítima compareceu ao IMPl para exame de corpo de delito, cujo laudo nº 2023.01.014547-TRA, consignou a seguinte observação: "Presença de duas feridas incisas suturadas, nas seguintes localizações: uma na região anterior do punho direito com aproximadamente 4,5cm de extensão e outra na região posterior do terceiro quirodáctilo esquerdo com aproximadamente 2cm de extensão. Uma ferida incisa não suturada, na região posterior do terceiro quirodáctilo esquerdo com aproximadamente 1,5cm de extensão. Polegar direito como movimentos presentes e amplitude normal, refere diminuição da sensibilidade do referido dedo. Presença de escoriações lineares nas seguintes regiões: anterior do antebraço direito (terço médio) e posterior do terceiro e quinto quirodáctilos esquerdos".

Por fim, intimada para prestar esclarecimento acerca dos fatos, a denunciada afirmou que, na data do fato, houve uma discussão acerca da utilização do fogão, momento que JUCILENE atirou seu prato de comida no chão e a denunciado passou jogar louças no chão. Todavia, aduz que não agrediu a vítima, e que acredita que ela se machucou ao recolher os cacos de vidros do chão.”

Após o exame da exposição fática contida na denúncia, o Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA entendeu que os acontecimentos narrados não se enquadravam na esfera de sua competência especializada, adotando, para tanto, os fundamentos a seguir indicados (ID 21167160):

“(...)

Assiste razão a Defesa, eis que para fins de atrair a competência das Varas de Violência Doméstica e Familiar é necessário que o caso de violência doméstica contra a mulher
seja baseado no gênero.

No caso em questão, o suposto crime praticado alvo de investigação não ocorreu em razão de violência de gênero, crime entre irmãs e conforme expressamente exposto no depoimento da vítima ela:
“estava cozinhando e JUCILENE aguardava que o eletrodoméstico fosse desocupado pela irmã, entretanto, esta disse "TU NÃO VAI USAR O MEU FOGÃO", ao que JUCILENE respondeu afirmando que iria usar sim, pois precisava fritar o ovo, uma vez que a denunciada havia tirado o fogão da genitora e colocado o dela no lugar, momento em que, ao ficar mais acalorada a discussão, a vítima atirou o prato de JANICE no chão e esta passou a atirar loucas em direção a vítima, sendo que uma das xícaras acertou a parede e os estilhaços acertaram o direito e o dedo médio esquerdo da vítima, deixando-a com hematomas”.

Assim, por não constar nos autos qualquer relato de que o fato seja
em decorrência de gênero
, foge aos casos em que este juízo tenha a competência para processar e julgar, nos termos disposto no
caput
do art. 5°, da Lei n° 11.340/06.

Art. 5º - Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
(destaquei).

Extrai-se da finalidade da lei e das situações que envolvem os crimes de violência doméstica, como a própria denominação sugere, que as varas de violência doméstica e familiar contra a mulher são privativas para processamento e julgamento dos crimes: (1) contra a vítima
mulher
; e (2) baseada no
gênero
(sexo feminino dominado social e culturalmente).

Ante o exposto
, acato a preliminar arguida pela Defesa, e declino da competência à uma das Varas do Juízo Singular da Capital para apreciar e julgar o presente feito, por ser absolutamente incompetente.

(...)”

Com a devida vênia ao esforço argumentativo do
Parquet
, entendo que a decisão de primeiro grau não merece reparos. Explico.

A Lei nº 11.340/2006, conforme expressa dicção do seu art. 5º, exige, para a sua incidência,
não apenas que a vítima seja mulher e que o fato tenha ocorrido no âmbito doméstico ou familiar
, mas, sobretudo, que a violência seja
baseada no gênero
, isto é, decorrente de uma situação de
subjugação, discriminação ou vulnerabilidade da mulher enquanto mulher
, inserida em um contexto de dominação estrutural.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
nem todo conflito ocorrido no âmbito familiar envolvendo mulher atrai, automaticamente, a aplicação da Lei Maria da Penha
, sendo imprescindível a demonstração de que a conduta tenha sido praticada
em razão da condição de gênero da vítima
, e não por desavenças circunstanciais ou conflitos patrimoniais ou familiares desvinculados dessa lógica.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA A IRMÃ EM CONTEXTO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 3. Por outro vértice, para fins de aplicação da Lei n. 11.340/2006, configura violência doméstica contra mulher somente a conduta baseada na relação de gênero, de modo que nem toda violência praticada contra mulher no âmbito doméstico ou familiar está abrangida.

4. A violência baseada na relação de gênero ocorre sempre que o agressor utiliza a violência como instrumento social de imposição à mulher de um papel social de submissão e obediência, com o especial fim de privá-la de seus direitos sociais, de sua paz, intimidade, liberdade e de seu livre desenvolvimento familiar e afetivo (Acórdão 1106778, 20160410106423APR, TJDFT, Rel. Desembargador Jesuíno Rissato, Terceira Turma Criminal, DJE: 5/7/2018).

5. Pela redação do artigo 5º da Lei Maria da Penha, a palavra gênero não se define simplesmente por critério biológico, mas cultural, ou seja, na sociedade brasileira, de origem patriarcal, com códigos de conduta e verdadeiros modelos de comportamento, em que se proclama, nos mais diversos aspectos, as diferenças sociais e culturais entre homem e mulher, sendo esta aquela que tem a vida voltada a questões domésticas e maternais, com contenção de vontades e, principalmente, submissão e dependência ao homem, ocasião em que qualquer transgressão de suas obrigações gera autorização ideológica ao homem de "castigar" a mulher, quando seu comportamento não se encontra dentro desses parâmetros. É exatamente essa motivação do sujeito ativo que qualifica a violência doméstica contra mulher como violência de gênero.(...) (STJ, AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

No caso concreto, a tese recursal de que o fato atrai a competência da vara especializada não prospera. Da análise do conjunto fático delineado na denúncia e, especialmente, do depoimento da própria vítima, evidencia que o conflito se deu entre irmãs e teve origem em desentendimento pontual acerca do uso de utensílios domésticos (fogão), inserido em contexto de disputa familiar relacionada à convivência no imóvel herdado, sem qualquer indicativo concreto de que a agressão tenha sido motivada por menosprezo, discriminação ou opressão da vítima enquanto mulher.

Embora a Lei Maria da Penha possa, em tese, ser aplicada a relações homoafetivas ou a outros conflitos familiares envolvendo mulheres, a motivação de gênero ou a demonstração de uma relação de vulnerabilidade e opressão continua sendo um pressuposto inafastável.

Ao contrário, o que se extrai é um cenário de animosidade de ordem estritamente pessoal, desvinculado de qualquer vulnerabilidade específica da recorrente por sua condição de mulher. Não
há nos autos qualquer elemento que permita inferir a existência de violência de gênero
, mas sim um conflito episódico entre irmãs, marcado por animosidade recíproca, inclusive com relato de comportamento agressivo por parte da própria vítima, o que afasta a presunção de vulnerabilidade específica exigida para a incidência da legislação especial.

Ressalte-se que o art. 40-A da Lei nº 11.340/2006, invocado pelo recorrente, não elimina a necessidade de que a violência seja baseada no gênero, mas apenas afasta a exigência de análise da motivação subjetiva do agressor quando já presentes as hipóteses do art. 5º, o que não se verifica na espécie.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou entendimento, em situação semelhante, no sentido de que a Lei Maria da Penha é inaplicável às controvérsias familiares que não estejam fundadas em motivação relacionada ao gênero:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. CONFLITO ENTRE IRMÃOS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. RECURSO DESPROVIDO.
[...] 5. A configuração da violência de gênero pressupõe relação de poder ou dominação baseada no gênero da vítima, o que não se verifica em conflito horizontal entre irmãos, motivado por disputas patrimoniais e familiares. 6.
A Lei nº 11.340/2006 aplica-se apenas quando a conduta ofensiva tem como causa determinante a condição de mulher da vítima, o que não restou demonstrado nos autos.
7. Jurisprudência consolidada afasta a aplicação da Lei Maria da Penha em litígios familiares sem motivação discriminatória de gênero, mesmo diante de comportamentos potencialmente ofensivos. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08085547920238140401, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 28/07/2025) (grifo nosso).

Ademais, embora seja juridicamente possível a configuração de violência doméstica e familiar contra a mulher em relações entre pessoas do mesmo sexo ou entre irmãs, tal reconhecimento
não é automático
, devendo estar amparado em elementos concretos que demonstrem
assimetria de poder, dominação ou vulnerabilidade estrutural
, o que, repita-se, não se extrai dos autos.

Na mesma linha, outros Tribunais Estaduais replicam esse entendimento, afastando a competência especializada quando o litígio, ainda que em contexto familiar, se revela de natureza puramente pessoal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL. AMEAÇA DE GENRO CONTRA EX-SOGRA. DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA.
1- Para a incidência da Lei Maria da Penha, não basta que a conduta seja praticada contra pessoa do sexo feminino, ainda que dentro de relação familiar ou íntima de afeto. 2- Inexistindo hipótese de submissão, situação de vulnerabilidade ou caso de opressão à mulher numa perspectiva de gênero, não há que se falar em aplicação da lei 11.340/06, devendo ser mantida a decisão atacada. 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-GO - RSE: 00284112620198090175 GOIANIA, Relator: DES. J. PAGANUCCI JR., 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2940).

Assim, correta a decisão recorrida ao concluir que os fatos narrados
não se inserem no âmbito de incidência da Lei Maria da Penha
, impondo-se o declínio da competência para uma das Varas Criminais comuns da Capital, sob pena de ampliação indevida da competência especializada, em descompasso com a finalidade da norma protetiva.

Dessa forma, inexistindo erro de julgamento ou violação à legislação aplicável,
a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe
.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, a fim de
manter incólume
a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que declinou da competência para o processamento e julgamento da demanda.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026